Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703193-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: SILMAR HUMBERTO CASTRO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS EDUARDO ALVES DE CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, pela qual julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório movida contra BRADESCO SAUDE S/A., pela qual questiona a imposição de coparticipação pelo plano de saúde para manutenção de internação psiquiátrica. O recurso não comporta seguimento, em razão de erro grosseiro na sua interposição. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, uma vez que a apelação foi distribuída por instrumento, diretamente nesse grau recursal, e não dirigida ao juízo da causa para ser regularmente processada, conforme determina o art. 1.010 do CPC, in verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Havendo previsão legal expressa de que a interposição do recurso de apelação deve ocorrer no próprio processo onde prolatada a sentença, perante o Juízo da causa, resta patente o erro grosseiro na interposição do apelo como pedido autônomo nessa instância recursal, mediante formação de instrumento recursal, conforme procedido pelo apelante. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso de apelação, com fulcro nos arts. 932 e 1.010 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Considerando ter havido mero erro na forma de interposição, e que ainda corre o prazo para recorrer da sentença, proferida nos autos de origem no dia 27 de novembro de 2025, deverá o recorrente, se for de seu interesse, interpor o recurso de apelação adequadamente perante o Juiz da causa, observando o rito procedimental estabelecido no art. 1.010 do CPC. Intime-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator